Tribunal: CARF
Processo: 12897.000015/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000015/2010-90
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.909 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HARSCO METALS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 63.
SÚMULA CARF No. 103.
Para fins de análise de conhecimento de Recurso de Ofício, quando de sua
apreciação pelo CARF, aplica-se o limite de alçada então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se perfeitamente espelhado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância (e-fls. 2.002 a 2.005), assim aqui adotado,
expressis verbis:
“(...)
Trata o processo do auto de infração, fls. 215/220, com ciência em 19/01/2010,
referente ao ano-calendário de 2006, através do qual é exigido da interessada o imposto
de renda da pessoa jurídica - IRPJ, no valor de R$ 616.684,25, com multa de ofício e
juros de mora.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, fls. 165/169, a autuação teve como
fundamento as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000015/2010-90
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000015/2010-90

1) GASTOS ATIVÁVE1S - Valor de R$ 134.647,80 A empresa deduziu do lucro
líquido, na apuração do lucro real, algumas despesas que deveriam ser ativadas para
posterior depreciação.
A legislação do imposto de renda determina que o custo das mercadorias (sic) realizadas
em bens do ativo permanente, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser
capitalizado para posterior depreciação ou amortização.
Enquadramento Legal: art. 249, inciso I, 251, § único, e art. 301 do RIR/99.
2) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS - DESPESA DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA
- Valor de R$ 2.332.089,23
A empresa lançou, a débito da conta 663000 "Depreciação", no mês de dezembro de
2006, valores relativos a depreciação acelerada, justificando que desempenha suas
atividades 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base no artigo 312 do RIR/99.
Juntou apenas contratos respectivos e acordos coletivos ou convenções de trabalho, não
tendo apresentado adequação das quotas adotadas em função da utilização do bem em
condições adversas.
Essas deduções tornam-se indevidas, vez que não houve prova de que houvesse
utilização do bem em situação adversa, mediante laudos de entidade oficial.
Enquadramento Legal: art. 249, inciso I do RIR/99.
Em decorrência, também foi lavrado auto de infração para cobrança da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$ 222.006,33, com multa de ofício e
juros de mora, fls. 221/226.
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação, em 12/02/2010, fls. 240/264,
alegando:
• A glosa das despesas ativáveis.
- A autuante não questionou a natureza operacional dos gastos, já que partiu da premissa
que, após incorridos, haveria aumento da vida útil dos bens relacionados a essas
despesas.
- Alguns dos bens sequer eram bens do ativo imobilizado.
- A mera substituição de uma peça não tem o condão de alongar a vida útil do todo o
bem.
- Para manter seus equipamentos em funcionamento, periodicamente é necessário que
haja manutenção e substituição de peças, que não possuem relação direta com aumento
de vida útil dos mesmos.
- A atividade de manutenção de equipamento não autoriza a imediata e não refletida,
assim como não provada, conclusão de que tais serviços sempre acrescem vida útil ao
bem reparado.
- Houve a simples substituição ou reparo de partes daquele bem do ativo, com objetivo
de manter o equipamento em funcionamento e não o de alongar sua vida útil.
- Não houve prova da fiscalização de que tenha havido acréscimo na vida útil, sendo
que simples alegação não é fundamento para acusação desta natureza.
- Traz ementas de Acórdãos do então Conselho de Contribuintes.
• A glosa da Depreciação Acelerada.
- Cita o artigo 312 do RIR, concluindo que, em relação aos bens móveis poderão ser
adotados, em função do número de horas diárias de operação, coeficientes de
depreciação acelerada.
- Durante a ação fiscal apresentou diversos elementos de prova demonstrando e
justificando a utilização da depreciação acelerada para alguns de seus bens.
- Apresentou esclarecimentos sobre a natureza das atividades desempenhadas pelos
bens, cópias dos contratos firmados com as Usinas Siderúrgicas contratantes com a
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000015/2010-90

autuada, Acordos e Convenções Coletivas, não deixando dúvida sobre o funcionamento
ininterrupto das máquinas cuja depreciação se acelerou.
- A fiscalização entende que a depreciação acelerada requer laudo técnico de órgão
técnico.
- No entanto, o artigo 310 do RIR/99 dispõe que tal exigência cabe quando há dúvidas,
que não foi aventada nos autos.
- O enquadramento legal do auto não menciona exigência relacionada à existência do
laudo técnico como condição de validade para o uso da depreciação acelerada.
- Não tendo sido invocado o artigo 310 do RIR/99 como fundamento de validade da
autuação ora combatida e não havendo a comprovação da existência de dúvida para a
utilização da depreciação acelerada, deve-se decretar a improcedência do lançamento.
- O Parecer Normativo COSIT n° 192/72 orienta que o laudo é necessário no caso de
dúvida, e que a própria autoridade lançadora poderia solicitar perícias.
- Também dispõe que os bens submetidos a condições anormais e utilização, o desgaste
decorrente poderia justificar a majoração das taxas.
- Estão envolvidas as filiais que possuem contratos firmados com a Açominas,
Açonorte, Usiminas, Cosipa, Belgo-Piracicaba e Belgo-Piratini.
- Anexa cópia de acordos coletivos onde constam os turnos ininterruptos de
funcionamento.
- A folha de salários das referidas filiais noticia o cumprimento dos turnos ininterruptos
para todos aqueles empregados que operavam justamente as máquinas cuja depreciação
acelerada veio a ser glosada pela autuante, e traz os cartões de ponto dos operadores.
- O produto manuseado nesses equipamentos é danoso e ultra-pesado, pois durante o
processo de produção do aço é de praxe haver refugo, assim como deve fazer o
manuseio dos metálicos que serão utilizados como insumo do processo de produção do
aço por seus clientes.
- As escavadeiras, os caminhões, os guindastes e todos os demais equipamentos
relacionados na planilha são utilizados no manuseio de material metálico extremamente
pesado.
- Pede a improcedência dos lançamentos.
(...)”
2. A impugnação foi julgada procedente pela autoridade julgadora de 1a. instância,
na forma de Acórdão de e-fls. 2.002 a 2.011, cuja ementa e resultado são a seguir transcritos,
verbis:
Assunto : Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DESPESAS - DEDUTIBILIDADE - PROVA DO AUMENTO DE VIDA ÚTIL
- Na ausência de demonstração, pela fiscalização, de que os gastos com
reparo/manutenção/retífica ou troca de peças nos equipamentos da autuada
tenham resultado aumento de vida útil por mais de um ano, é de admitir-se a
contabilização do dispêndio como despesa.
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA - LAUDO OFICIAL - Nos
casos em que a depreciação acelerada é em razão dos turnos de trabalho,
devidamente comprovada nos autos, não há necessidade de laudo de entidade
oficial.
Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000015/2010-90

DESPESA DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA - Incabível o lançamento
devido à glosa de despesa relativa à depreciação acelerada, que trata de
inobservância do regime de competência, quando o Fisco não analisa todos os
requisitos previstos na legislação (artigo 273 do RIR/99 e Parecer Normativo
COSIT n° 2/96), bem como enquadra a infração sob lei não pertinente.
DECORRÊNCIA - CSLL. Insubsistindo o lançamento principal (IRPJ), igual
sorte colhe o auto de infração lavrado por decorrência do mesmo fato apurado
naquele.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
3. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência do lançamento em
21.06.2011 (e-fl. 2.014), o litígio se resume à interposição do recurso de ofício pela DRJ/RJ1,
por força do valor exonerado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
4. Quando da prolação do acórdão recorrido, para fins de interposição do Recurso
de Ofício, estabelecia a Portaria MF no 3, de 07 de janeiro de 2008, em seu art. 1o., o limite de
alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), verbis :
Portaria MF no 03/2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
5. Especificamente, in casu, o valor de juros e multa de ofício objeto de
lançamento e posteriormente exonerado alcança R$ 1.467.708,59 (sendo R$ 838.690,58 a título
de principal e R$ 629.017,92 a título de multa de ofício, já somados aqui, os valores a título de
IRPJ e de CSLL, consoante e-fl. 3), daí restando justificada, inicialmente, a presente interposição
recursal.
6. Todavia, ocorre que, em 10 de fevereiro de 2017, foi publicada a Portaria MF
no. 63 que estabeleceu novo limite para interposição de Recurso de Ofício pelas Delegacias de
Julgamento, a saber, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), verbis:
Portaria MF no 63/2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
7. Ainda a propósito, a aplicação do novo limite de alçada em sede de
conhecimento de Recurso de Ofício foi objeto da Súmula Carf no. 103, aprovada em 08/12/2014
e de aplicação obrigatória por este Colegiado, que assim reza:
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000015/2010-90

Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
8. Assim, de se aplicar o novo limite de alçada R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) quando da análise de conhecimento do presente Recurso de Ofício e,
destarte, uma vez que o montante exonerado no presente feito é inferior ao valor supra (tributos
e multa exonerados montam R$ 1.406.708,50), não é de se conhecer do Recurso.
9. Diante do exposto, a partir do disposto na Portaria MF no. 63, de 2017 e, firme
na Súmula Carf no. 103, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital